Tribunal: STF
Processo: RE 1572657
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-08
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. (eDOC 52)	
O recorrente afirma que “ofereceu denúncia contra Geane Araújo Ferreira, imputando-lhe a violação do art. 121, § 2 0 , incisos II e IV do Código Penal, por ter no dia 26 de outubro de 2009, na cidade de Fundão de Castelo Branco, em Portugal, mediante golpes de mosaico, causado a morte de Maria José dos Santos Milheiro. Após o crime, Geane Araújo embarcou imediatamente para o Brasil, passando a residir na cidade de Anápolis-GO.” (eDOC 55)
Aduz que “O magistrado de piso, pela decisão de fls. 1.885/1.891, entendeu ser incompetente a Justiça Federal para processar e julgar o feito, ao fundamento de que o crime imputado não se amolda a qualquer inciso ou parágrafo do art. 109 da Constituição Federal.”
O Tribunal Regional Federal manteve hígida a decisão do Juízo de primeiro grau. (eDOC 52)
Daí o presente recurso, em que se sustenta a competência da Justiça Federal, porque “é de responsabilidade da República Federal do Brasil, pessoa jurídica de direito internacional público; b) Que a transferência de procedimento criminal é considerada uma forma de cooperação penal passiva e, por consequência, deve ser equiparada às rogatórias passivas quanto à atribuição de competência; c) Que o processo contra um cidadão brasileiro que não tenha sido extraditado em função de sua nacionalidade é uma causa referente à nacionalidade, o que atrai a competência da Justiça Federal, com base no art. 109, X da Constituição Federal.”
A PGR opina pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
O recurso merce provimento.
Conforme bem pontuou a PGR, “embora a jurisprudência clássica do STJ, citada nas contrarrazões do apelo extremo, defenda a competência da Justiça Comum Estadual (artigo 88 do CPP) em crimes praticados inteiramente no exterior que não ofendam bens da União, a necessidade de cooperação jurídica internacional e a responsabilidade internacional do Estado brasileiro atraem, de modo inafastável, o interesse da União.” 
É o precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME PRATICADO POR BRASILEIRO NO EXTERIOR. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ROUBO. COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL QUE ATRAI O INTERESSE DA UNIÃO. FIXADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NOS TERMOS DO ART. 109, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Em se tratando de cooperação internacional em que o Estado Brasileiro se compromete a promover o julgamento criminal de indivíduo cuja extradição é inviável em função de sua nacionalidade, exsurge o interesse da União, o que atrai a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da ação penal, conforme preceitua o art. 109, III, da Constituição Federal.
2. No caso dos autos, trata-se de imputação da prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e roubo, praticados por brasileiro em território português. Diante desse cenário, faz-se imperiosa a incidência do art. 5º, 1, da Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, promulgada pelo Decreto 7.935/2013.
3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RE 1270585, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 31.8.2020)

Com efeito, o simples fato de o crime ter sido cometido por brasileiro no exterior não é motivo para estabelecer a competência da Justiça Federal, porquanto ausente ofensa a bens, serviço ou interesse da União. Além disso, praticado o crime no exterior por brasileiro, impõe-se a regra da extraterritorialidade prevista no CP e CPP.
Ocorre que, firmada cooperação internacional em que o Estado Brasileiro se compromete a promover o julgamento criminal de indivíduo cuja extradição é inviável em função de sua nacionalidade, penso que nasce o interesse da União a atrair a competência da Justiça Federal.
Ante o exposto, provejo o recurso para fixar a competência da Justiça Federal.
Publique-se.
Brasília, 8 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente